Tribunal: TJMT
Processo: 1006977-03.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006977-03.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ARTHUR SOARES LACERDA MARTINS - CPF: 138.710.236-20 (ADVOGADO), FELIPE DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 121.711.766-01 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), JOSE JONAI GOMES DE LEMOS - CPF: 032.046.766-09 (ADVOGADO), JOSE JONAI GOMES DE LEMOS - CPF: 032.046.766-09 (IMPETRANTE), ARTHUR SOARES LACERDA MARTINS - CPF: 138.710.236-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006977-03.2026.8.11.0000

PACIENTE: FELIPE DOS SANTOS RIBEIRO
IMPETRANTE: JOSE JONAI GOMES DE LEMOS, ARTHUR SOARES LACERDA MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva, no contexto de investigação relativa à suposta prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se a legalidade e a pertinência da prisão preventiva decretada, além da possibilidade de sua conversão em medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o fato de o investigado ter sido abordado conduzindo veículo com sinais identificadores adulterados, registrado como produto de roubo, após desobedecer ordem policial e empreender fuga em região de fronteira.

4. As circunstâncias da ocorrência indicam possível inserção em dinâmica criminosa de transporte interestadual de veículo roubado com destino à região fronteiriça, evidenciando gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.

5. A ausência de documentação pessoal e do veículo no momento da abordagem, aliada à declaração de residência em localidade distante do distrito da culpa, reforça o risco de evasão e a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

6. A existência de investigação criminal em curso por delito de natureza semelhante constitui elemento indicativo de risco de reiteração delitiva, circunstância apta a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

7. Demonstrada a necessidade da medida extrema, revela-se inadequada a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva revela-se legítima quando alicerçada em elementos que evidenciem a gravidade concreta da conduta e apontem para risco de reiteração delitiva. 2. A existência de persecução penal em curso pela prática de delito de natureza análoga pode ser valorada como circunstância indicativa de risco de reiteração delitiva, legitimando a decretação da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 310 e 319; CP, arts. 180 e 311, §2º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 98.862, Rel. Min. Celso de Mello; STF, HC 191097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 24.02.2021; STJ, RHC 68.855/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.05.2016; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006977-03.2026.8.11.0000

PACIENTE: FELIPE DOS SANTOS RIBEIRO
IMPETRANTE: JOSE JONAI GOMES DE LEMOS, ARTHUR SOARES LACERDA MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
FELIPE DOS SANTOS RIBEIRO
, por meio do qual se questiona decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Juiz das Garantias do Polo de Cáceres/MT, que homologou a prisão em flagrante do paciente e, entendendo presentes os pressupostos autorizadores, determinou sua conversão em prisão preventiva, nos autos do processo nº 1000067-54.2026.8.11.0098, em que se apura a suposta prática, em concurso material, dos delitos descritos nos arts. 180,
caput
, e 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal (cf. Id. n.º 347168372).

Sustentam os impetrantes que o decreto prisional teria se baseado exclusivamente na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Aduzem, nesse sentido, que a autoridade apontada como coatora teria justificado a constrição cautelar na mera ausência de comprovante de endereço e no fato de o paciente residir em localidade diversa daquela em que teriam ocorrido os fatos investigados, circunstâncias que, a seu ver, não demonstram risco concreto apto a justificar a imposição da medida extrema.

Diante disso, pleiteiam a revogação da custódia cautelar, com a sua substituição por medidas alternativas ao cárcere (cf. Id. n.º 347168367).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.º 347799862).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 348500423).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 350368368).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006977-03.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que, na madrugada de
29 de janeiro de 2026
, no contexto da “Operação Protetor das Divisas e Fronteiras – Tolerância Zero”, deflagrada em atuação integrada pelo Grupo Especial de Fronteiras (GEFRON) e pela Polícia Rodoviária Federal, voltada à repressão de delitos transfronteiriços na faixa limítrofe entre Brasil e Bolívia, a guarnição policial empreendia patrulhamento ostensivo ao longo da rodovia BR-174, nas proximidades da MT-265, situada na região fronteiriça do município de Porto Esperidião/MT.

Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram um veículo Toyota Hilux SW4 trafegando em velocidade elevada. Diante da situação, a equipe iniciou imediatamente acompanhamento tático, com o acionamento dos dispositivos sonoros e luminosos da viatura, a fim de proceder à abordagem do automóvel. Apesar das ordens de parada emitidas, o condutor do veículo desconsiderou as determinações policiais e passou a empreender fuga, mantendo deslocamento em alta velocidade por determinado trecho da rodovia. Após a perseguição, a guarnição conseguiu interceptar o veículo e realizar a abordagem.

Consta que o veículo era conduzido por FELIPE DOS SANTOS RIBEIRO, ora paciente, o qual, ao ser abordado, declarou não portar documentos pessoais ou do veículo, afirmando que teria recebido o automóvel no Estado de Minas Gerais e que estaria se deslocando até o município de Pontes e Lacerda/MT, mediante o recebimento da quantia equivalente a um salário-mínimo pelo transporte.

Após consulta realizada junto ao Centro de Operações do GEFRON e a procedimentos de identificação veicular, constatou-se que a Toyota Hilux SW4, de placas SCU 0A07, possuía adulteração dos sinais identificadores, tratando-se, na verdade, de veículo com placas originais TUE1J98, chassi 8AJBA3FS8S0399712, objeto de
queixa de roubo/furto no Estado do Rio de Janeiro
, lavrada em 29 de dezembro de 2025.

Diante disso, o paciente foi autuado em flagrante delito pela suposta prática, em concurso material, dos crimes previstos nos artigos 180,
caput
(receptação), e 311, § 2º, inciso III (adulteração de sinal identificador de veículo automotor).

Realizada a audiência de custódia na mesma data, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do auto de prisão em flagrante e pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A Defensoria Pública, por sua vez, não se opôs à homologação do flagrante, requerendo, igualmente, a concessão de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A autoridade apontada como coatora, todavia, após homologar o auto de prisão em flagrante delito, deliberou pela decretação da custódia preventiva, decisão da qual, para melhor elucidar os fundamentos que a ampararam, transcrevo o excerto a seguir:

“[...] Extrai-se dos autos que no dia no dia 29 de janeiro de 2026, por volta das 03h00min, em ação conjunta entre o Grupo Especial de Fronteiras (GEFRON) e a Polícia Rodoviária Federal voltada ao combate aos crimes transfronteiriços entre Brasil e Bolívia, a guarnição policial realizava patrulhamento ostensivo pela rodovia BR-174, nas proximidades da MT-265, via de acesso à Bolívia, na região de fronteira do Município de Porto Esperidião/MT e ao
avistar um veículo Toyota Hilux transitando em alta velocidade, a equipe iniciou acompanhamento tático com sinais sonoros e luminosos acionados
, objetivando realizar abordagem.
O condutor do veículo, contudo, não acatou a ordem de parada, empreendendo fuga e mantendo a condução em velocidade elevada por determinado trecho da rodovia
, até que a guarnição logrou êxito em realizar a abordagem.

Consta que o veículo era conduzido por
Felipe dos Santos Ribeiro, o qual, no momento da abordagem, declarou não portar documentos pessoais nem o documento do veículo
, relatando que teria recebido o automóvel no Estado de Minas Gerais e que estaria se deslocando até o município de Pontes e Lacerda/MT, mediante o recebimento da quantia equivalente a um salário-mínimo pelo transporte. Aduz que, após consulta realizada junto ao Centro de Operações do GEFRON e procedimentos de identificação veicular, constatou-se que a Toyota Hilux SW4, apresentando placas SCU 0A07, possuía adulteração dos sinais identificadores do veículo, tratando-se, na verdade, de veículo com placas originais TUE1J98, chassi 8AJBA3FS8S0399712, objeto de queixa de roubo/furto no Estado do Rio de Janeiro, conforme Boletim de Ocorrência nº 01/136108639-00/2025/3304557, lavrado na 006ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro em 29 de dezembro de 2025.

Foram apreendidos com o conduzido a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie, um cartão de crédito Nubank, um aparelho celular com número (55) 31984-2852, além do veículo produto de crime e
NENHUMA DOCUMENTAÇÃO
.

Pois bem.

Com efeito, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos autuados, estando presente o “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pela
apreensão do veículo Toyota Hilux com placas adulteradas (SCU 0A07), cujo chassi original (8AJBA3FS8S0399712) corresponde ao veículo de placas TUE1J98, objeto de registro de roubo/furto no Estado do Rio de Janeiro
, conforme Boletim de Ocorrência nº 01/136108639-00/2025/3304557, lavrado na 006ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro em 29 de dezembro de 2025. A consulta ao sistema INFOSEG, realizada pela autoridade policial, confirmou a restrição de roubo/furto sobre o veículo, bem como a adulteração dos sinais identificadores, configurando, em tese, a prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput (receptação), e 311, parágrafo 2º, inciso III (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), ambos do Código Penal.

Os indícios de autoria são robustos.
O custodiado foi abordado na condução do veículo produto de crime, em região de fronteira, após empreender fuga ao comando de parada policial
, circunstâncias que evidenciam, ao menos em juízo de cognição sumária, a ciência da origem ilícita do bem e a vontade livre e consciente de transportá-lo. Embora o custodiado tenha alegado, em seu interrogatório, que teria sido contratado por terceiro identificado apenas como "José" para transportar o veículo de Minas Gerais até Pontes e Lacerda/MT mediante o pagamento de um salário mínimo, tal versão, além de inverossímil, não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que a receptação na modalidade "transportar" prescinde da propriedade do bem, bastando a ciência de sua origem ilícita e a vontade de auxiliar na sua circulação.

Ademais, a narrativa apresentada pelo custodiado é desprovida de elementos concretos que lhe confiram credibilidade.
O acusado no momento da prisão NÃO PORTAVA DOCUMENTOS PESSOAIS OU DO VEÍCULO, informou residir em Contagem-MG, mas não tem nenhuma comprovação desta informação nos autos
, não soube informar o sobrenome ou qualquer dado qualificador do suposto contratante, não apresentou contrato escrito, comprovante de pagamento ou qualquer documento que corrobore a alegada prestação de serviços, e sequer conseguiu explicar de forma convincente como teria sido selecionado para a tarefa.

A ausência de documentação pessoal, documento de residência fixa, documento do veículo, bem como
a fuga ao avistar a polícia e o trajeto em região de fronteira conhecida pelo tráfico de veículos roubados reforçam a conclusão de que o custodiado tinha plena ciência da ilicitude de sua conduta
, de modo que a prisão preventiva deve ser decretada para a futura aplicação penal, POIS O CUSTODIADO DECLAROU QUE RESIDE EM CONTAGEM-MG, ou seja, há aproximadamente 2 mil km do local onde foi apreendido com um carro objeto de roubo a mão armada NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM 29/12/2025.

[...]

Logo, verifica-se que o veículo foi roubado no dia 29/12/2025 (conforme boletim de ocorrência ID. 221460556) no Rio de Janeiro, presume-se que ele tenha ficado escondido até que na data de 23/01/2026 ele saiu da cidade do Rio de Janeiro em sentido a Mato Grosso e no dia 28/01/2026 registrou passagem na estrada SENT RONDONOPOLIS -> JACIARA e veio diretamente em direção a região de fronteira com a Bolívia, onde o veículo roubado provavelmente seria vendido, pois corriqueiramente acontecem roubos de veículo de alto padrão para venda nessa região de fronteira com a Bolívia.

A gravidade concreta da conduta também milita em desfavor da liberdade.
O objeto da receptação é um veículo de alto valor, subtraído mediante violência e grave ameaça (uso de arma de fogo) no Rio de Janeiro, que percorreu milhares de quilômetros cruzando estados da federação até ser interceptado em zona de fronteira, já com sinais adulterados ("clonado"), o que indica a integração do custodiado em uma estrutura logística criminosa complexa voltada ao tráfico transfronteiriço de veículos
.

Assim, em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto que se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se a prisão é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, visto que o autuado informou residir em Contagem/MG, não apresentou qualquer endereço, não portava qualquer documento no momento da prisão (pessoal ou do veículo). Não se tem prova se realmente ele mora em Contagem-MG, pois o veículo transportado nunca passou pela estrada de Contagem-MG, de modo que o fato de ter sido preso em flagrante conduzindo veículo roubado em direção à fronteira com a Bolívia, aliado à ausência de raízes na localidade da prisão, demonstra um elevado risco de evasão, o que tornaria inócua a instrução criminal.

Ao lado disso,
o autuado possui inquérito policial em trâmite na Vara do Tribunal do Júri e de Inquéritos Policiais da Comarca de Contagem-MG também pelo crime de Receptação, autos nº 5028586-08.2025.8.13.0079, distribuído em 24/10/2025
.

A existência de investigação criminal em curso pela prática de crime idêntico, em período temporal tão próximo, revela um padrão de conduta incompatível com o respeito às normas penais e demonstra, de forma inequívoca, que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para assegurar a ordem pública. A reiteração delitiva, ainda que em fase investigatória, evidencia a propensão do agente para a prática de novos delitos, justificando a segregação cautelar como medida necessária e proporcional para interromper a escalada criminosa e resguardar a sociedade, a teor do art. 310, § 5º, incisos I e IV, e art. 312, § 3º, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal (incluídos pela Lei 15.272/2025).

[...]

Destarte,
a gravidade concreta dos fatos também justifica a segregação cautelar
. O crime de receptação, especialmente quando praticado de forma reiterada e organizada, causa grave lesão à ordem pública, por estimular a prática de crimes patrimoniais (furtos e roubos), dificultar a recuperação dos bens subtraídos e alimentar o mercado ilegal de veículos automotores.
A adulteração de sinais identificadores de veículos, por sua vez, constitui delito de extrema gravidade
, por inviabilizar a identificação e recuperação dos bens, prejudicar a segurança do trânsito e facilitar a prática de outros crimes, como o tráfico de drogas e armas.

A circunstância de o custodiado ter empreendido fuga ao avistar a guarnição policial, mantendo a condução em alta velocidade por determinado trecho da rodovia, também revela o desprezo pelas normas de trânsito e a disposição de colocar em risco a segurança de terceiros para evitar a responsabilização penal, circunstância que reforça a necessidade da prisão preventiva para a futura aplicação da lei penal.

Em que pese o Ministério Público tenha representado pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes para assegurar a futura aplicação da lei penal, não sendo suficiente para interromper a atividade criminosa e resguardar a sociedade. No caso concreto, a circunstância de o custodiado alegar SEM COMPROVAÇÃO residir em Contagem/MG, distante mais de 1.500 (mil e quinhentos) quilômetros da comarca de Porto Esperidião/MT, onde foi preso em flagrante, também evidencia a inadequação das medidas cautelares alternativas.

A distância geográfica dificulta sobremaneira a fiscalização do cumprimento das medidas impostas, tornando inviável o controle efetivo sobre as atividades do custodiado e aumentando o risco de fuga ou de continuidade da prática delitiva.

Portanto, em que pese a segregação cautelar seja medida de última instância, verifica-se que ela se aplica no caso em concreto, haja vista que os requisitos dispostos no art. 312 do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, estão satisfatoriamente preenchidos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310, I, IV e V do Código de Processo Penal (com redação dada pela lei 15.272/2025), HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado FELIPE DOS SANTOS RIBEIRO, com fulcro no artigo 312 do CPP, dada a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, consubstanciada na possibilidade de o agente, acaso solto, empreenda fuga, uma vez que o autuado informa residir em Contagem/MG, não possuindo qualquer vínculo com o distrito da culpa em Mato Grosso , não há qualquer evidencia de que ele realmente more em Contagem/MG, pois, pelo relatório do SINESP o veículo nunca passou pela cidade de Contagem/MG, além de ter sido preso em flagrante conduzindo veículo roubado a mão armada na cidade do Rio de Janeiro em 29/12/2025, e o veículo saiu da cidade do Rio de Janeiro em 23/01/2026 e não de Contagem/MG e após em 28/01/2026 já estava em Jaciara-MT, vindo direto em direção à região fronteira com a Bolívia onde provavelmente seria vendido o veículo roubado, e ainda possui um Inquérito de Receptação em trâmite na Vara do Tribunal do Júri e de Inquéritos Policiais da Comarca de Contagem-MG (5028586-08.2025.8.13.0079), o que demonstra elevado risco de evasão do custodiado, tornando-se inócua a instrução criminal, devendo ser decretada a prisão do custodiado para a aplicação da lei penal. [...]”.

Depreende-se que a autoridade tida por coatora procedeu à conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, alicerçando a providência, precipuamente, na
garantia da ordem pública
, bem como na necessidade de
assegurar a efetiva aplicação da lei penal
.

Diversamente do que sustentam os impetrantes, o
decisum
não se ancorou na gravidade abstrata dos delitos imputados ao paciente, tampouco se apoiou na mera ausência de comprovante de endereço ou na distância entre o local dos fatos e sua residência. Ao revés, a autoridade judicial
fundamentou a imposição da medida extrema em elementos concretos extraídos dos autos
, considerados idôneos e suficientes para demonstrar o
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No que concerne ao
fumus commissi delicti
, consignou-se, dentre outros elementos, que o paciente foi abordado por agentes policiais em região de fronteira
após desobedecer ordem regular de parada e empreender fuga
. Na ocasião, conduzia veículo Toyota Hilux com sinais identificadores adulterados, cuja identificação primitiva correspondia a veículo previamente registrado como objeto de roubo ou furto no Estado do Rio de Janeiro.

No tocante ao
periculum libertatis
, a decisão enfatizou a
gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente
, destacando elementos fáticos que, considerados em conjunto, demonstrariam a necessidade da custódia cautelar. Segundo a fundamentação apresentada, o investigado realizava o transporte de
veículo de elevado valor econômico que havia sido originalmente subtraído mediante violência ou grave ameaça
, o que, por si só, já evidenciaria significativo
grau de reprovabilidade da conduta
.

Assinalou-se, ademais, que o automóvel fora posteriormente submetido à adulteração de seus sinais identificadores, expediente ordinariamente empregado para
dificultar o reconhecimento do bem e embaraçar a atuação dos órgãos de persecução penal
. Acrescentou-se, ainda, que o veículo vinha sendo deslocado por milhares de quilômetros em direção à região fronteiriça notoriamente associada à circulação ilícita de bens, reforçando a possibilidade de participação do paciente em dinâmica criminosa de maior envergadura.

Outrossim, destacou-se que, no momento da abordagem policial, o paciente tentou evadir-se e não portava documentos de identificação pessoal, tampouco a documentação do veículo que conduzia, conjuntura considerada potencialmente apta a
comprometer o regular curso da persecução penal e a inviabilizar sua adequada responsabilização
.

Por fim, a autoridade apontada como coatora assinalou a existência de investigação criminal em curso contra o paciente pela suposta prática de delitos de natureza análoga, circunstância interpretada como indicativa de
risco concreto de reiteração delitiva
e, por conseguinte, como elemento revelador da
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, as quais – caso eventualmente determinadas –, já teriam sua fiscalização sensivelmente comprometida pela
distância geográfica entre o local da custódia e o endereço alegadamente declinado pelo custodiado
.

Tratando-se de medida cautelar, a prisão preventiva deve, necessariamente, atender aos requisitos legais de
necessidade
e
adequação
, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, bem como respeitar o subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
– vertente doutrinária que impõe rigorosa equivalência entre o instrumento coercitivo empregado e a finalidade que se almeja atingir.

Nessas condições, compete ao magistrado, em primeiro plano, aferir a real necessidade de restrição da liberdade do indiciado ou acusado, tendo como norte a salvaguarda dos interesses da persecução penal e das garantias inerentes à ordem pública ou à ordem econômica.

Uma vez reconhecida tal necessidade, deve-se proceder à avaliação minuciosa das medidas cautelares disponíveis, com o propósito de eleger aquela que, em função da gravidade da infração, das circunstâncias concretas do caso e do perfil do agente, se mostre efetivamente proporcional, adequada e suficiente à preservação dos bens jurídicos tutelados – privilegiando-se, em observância ao princípio da intervenção mínima e à cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana, a providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outro motivo, o legislador estabeleceu, no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”.

Ainda nesse ínterim, considerando que a prisão preventiva constitui medida de caráter excepcional, sua decretação deve necessariamente amparar-se em
elementos concretos, objetivos e devidamente demonstrados nos autos
, que justifiquem, de forma clara, a necessidade da constrição cautelar. Na ausência desses pressupostos, sua imposição configura verdadeira antecipação indevida da sanção penal, em evidente afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, como bem advertiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 98.862, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello.

A aplicação da prisão cautelar, portanto, não pode se fundar exclusivamente na capitulação legal atribuída à conduta. A medida demanda, além do enquadramento típico, a demonstração de sua
necessidade à luz das circunstâncias específicas do caso concreto
, sob pena de desvirtuamento de um instrumento que, justamente por sua natureza restritiva de liberdade, deve permanecer reservado a situações extraordinárias.

No caso em exame, a
gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente
, o
modus operandi
empregado e os expedientes por ele mobilizados para ocultar ou falsear a própria identidade constituem circunstâncias que, apreciadas em conjunto, evidenciam elevado grau de reprovabilidade e legitimam a restrição cautelar de sua liberdade como medida necessária à
garantia da ordem pública
.

Nesse sentido:

“Não há ilegalidade na ordenação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária a bem da ordem pública,
dada a reprovabilidade excessiva da conduta do agente
, evitando, inclusive, a reprodução de fatos de igual gravidade e natureza”
(STJ - RHC 68.855/PI, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5º Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 03/06/2016).

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Oportuno destacar, ainda, que o paciente responde a processo penal pela suposta prática de condutas de natureza análoga à ora examinada, o que constitui indicativo relevante de
inclinação ao crime
, padrão comportamental que
recomenda especial cautela quanto à garantia da ordem pública
.

Não por outra razão, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que “
o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar
” (STF – HC 191097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, DJe 20/04/2021).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023),
afastando, inclusive, a adoção de medidas cautelares alternativas quando demonstrada a necessidade da segregação
. Vejamos:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por ser pertinente, destaco o teor do
Enunciado Orientativo nº 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A par de o paciente ostentar características pessoais presumivelmente favoráveis, aptas, em tese, a justificar a adoção de cautelares alternativas ao encarceramento, a acentuada censurabilidade das condutas que lhe são atribuídas torna tais predicados insuficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, por delinearem, de fato, um cenário de
concreto

risco de reiteração delitiva
.

A propósito:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
(Enunciado Orientativo nº 43 - TJMT).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
FELIPE DOS SANTOS RIBEIRO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026